Tribunal: TCU
Processo: 019.499/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em desfavor de Eduardo Jose Barbosa Hirschle, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos repassados no âmbito de termo de concessão e aceitação de bolsa de estudos.

Inteiro teor:
Acórdão 494/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em desfavor de Eduardo Jose Barbosa Hirschle (beneficiário), em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados no âmbito do Termo de Concessão e Aceitação de bolsa no exterior Processo 208736/2013-1 , com vigência de 1o/10/2013 a 30/9/2014; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre 31/10/2015 (data em que deveria ter sido entregue o comprovante de cumprimento do período de interstício, peça 6) e 21/07/2023 (recebimento de notificação de cobrança, peça 17); Considerando que "Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 45-47) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 48), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1. Processo TC- Processo 019.499/2024-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Eduardo Jose Barbosa Hirschle (XXX.538.674-XX). 1.2. Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer, em substituição ao Ministro Antonio Anastasia 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.